Tribunal: TJES
Processo: 5001419-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001419-68.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: O FORTE DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
AGRAVADO: EUROBRAVIN LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE

ARRESTO
EXECUTIVO
DO
S BENS DO EXECUTADO NÃO CITADO –
POSSIBILIDADE
–

FRUSTRADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PRÉVIA DO AGRAVADO –

DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se à possibilidade da utilização dos sistemas judiciais para realizar o arresto executivo dos bens da empresa Executada, ora Agravada, mesmo sem a localização desta.

2. O
Colendo Superior Tribunal de
J
ustiça possui entendimento consolidado no sentido de que frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível a constrição patrimonial dos bens do executado com fundamento no arresto executivo, aplicando analogicamente o art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas.

3. Portanto, frustradas as reiteradas tentativas de localização do executado, ora agravado, assim como demonstrado
in casu
, é possível o arresto executivo dos bens na modalidade on-line, na forma dos arts. 830 e 854 do CPC, para fins de garantia da execução.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e
dar provimento
ao recurso,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 11 de julho de 2023

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
O FORTE DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA

contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES nos autos da
execução de título extrajudicial nº 0030137-31.2014.8.08.0048
por ele manejada em face de EUROBRAVIN COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA ME, que indeferiu o pedido de arresto.

Em suas razões (Id 4273855), o agravante afirma que ao longo de praticamente uma década, dispendeu recursos e envidou esforços na tentativa de localizar a executada, para tentar satisfazer seu crédito.

Alega que apesar de toda a sua diligência, nem a empresa nem os sócios foram localizados para serem citados, motivo pelo qual formulou pedido de arresto executivo, com base no artigo 830, do CPC.

Aduz que tal pedido foi erroneamente indeferido pois na esteira da jurisprudência do colendo STJ, não há impedimento para que o credor se utilize do instrumento do arresto com a intenção de garantir a satisfação de seu crédito, mesmo que o devedor não tenha sido citado.

Defende, desse modo, que uma vez frustrada a citação do devedor deve ser autorizado o arresto executivo na modalidade on-line, para evitar que os bens do devedor não localizado se percam, com o intuito de assegurar a efetivação de futura penhora na ação executiva, com fins de garantir a celeridade processual.

Assim, pugna pelo deferimento da antecipação de tutela recursal para que seja concedido o pedido de arresto executivo.

No ID n.
4301667
, foi proferida decisão, que concedeu a antecipação de tutela recursal
para determinar o arresto executivo dos bens da empresa executada
.

Sem contrarrazões.

Informações prestadas pelo tribunal de origem (ID 4942920).

Decisão monocrática julgando prejudicado o recurso (Id 5155476).

Petição do agravante requerendo que seja chamado o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão por não guardar relação com o feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
O FORTE DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA

contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES nos autos da
execução de título extrajudicial nº 0030137-31.2014.8.08.0048
por ele manejada em face de EUROBRAVIN COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA ME, que indeferiu o pedido de arresto.

Em suas razões (Id 4273855), o agravante afirma que ao longo de praticamente uma década, dispendeu recursos e envidou esforços na tentativa de localizar a executada, para tentar satisfazer seu crédito.

Alega que apesar de toda a sua diligência, nem a empresa nem os sócios foram localizados para serem citados, motivo pelo qual formulou pedido de arresto executivo, com base no artigo 830, do CPC.

Aduz que tal pedido foi erroneamente indeferido pois na esteira da jurisprudência do colendo STJ, não há impedimento para que o credor se utilize do instrumento do arresto com a intenção de garantir a satisfação de seu crédito, mesmo que o devedor não tenha sido citado.

Defende, desse modo, que uma vez frustrada a citação do devedor deve ser autorizado o arresto executivo na modalidade on-line, para evitar que os bens do devedor não localizado se percam, com o intuito de assegurar a efetivação de futura penhora na ação executiva, com fins de garantir a celeridade processual.

Assim, pugna pelo deferimento da antecipação de tutela recursal para que seja concedido o pedido de arresto executivo.

Sem contrarrazões.

De início,
chamo
o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão monocrática proferida no Id 5155476 eis que não se trata desse processo, sendo lançada equivocadamente.

A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se à possibilidade da utilização dos sistemas judiciais para
realizar o arresto executivo dos bens
da
empresa
Executada, ora Agravada,
mesmo sem a localização desta.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, concluo por manter o entendimento já fixado quando da análise da antecipação de tutela recursal.

Isso porque,
o
C
olendo Superior Tribuna
l
de
J
ustiça possui entendimento
consolidado
no sentido de que
f
rustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível
a constrição patrimonial dos bens do executado com fundamento no
arresto executivo,

aplicando analogicamente o
art. 854 do CPC/15,
sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas
,
conforme
os seguintes
julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

3.
Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON LINE. BENS PERTENCENTES AOS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LOCALIZAÇÃO FRUSTRADA E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

2. O arresto é admissível quando frustrada a tentativa de localização do executado. Precedentes.

3. É necessária a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para que ocorra o arresto de bens de sócios. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.724.103/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021.)

Igualmente, vem se manifestando este Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATOS TENDENTES À LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que o arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC [de 1973], objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial,
na hipótese de o executado não ser encontrado para citação e que frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (RESP /SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 05-11-2013, DJe 29-11-2013).
Também nesse sentido: STJ, AGRG no AREsp 655.318/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/06/2016, DJe 30/06/2016). (...) (TJES; AI 0001684-84.2019.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 03/02/2020; DJES 10/02/2020)

A
ssim sendo, na hipótese dos autos, a execução de título extrajudicial tramita na origem desde 2014, tendo sido realizada a tentativa de citação no endereço da empresa executada em 20/01/2015 (cópia da certidão no Id 4273861), após, houve a tentativa de citação na pessoa dos sócios em 05/12/2016 (fls. 61 dos autos – Id 4273862), e, por fim, foram juntados novos endereços constantes do cadastro na JUCEES e em Execução Fiscal manejada pela União Federal, nos quais também não foi efetivada a citação (AR's devolvidos à fl. 124 – Id 4273867). e requerido o arresto executivo.

Conclui-se, portanto, que frustrada
s
as reiteradas tentativas de localização do executado, ora agravado, assim co
m
o demonstrado
in casu
,
é possível o arresto
executivo
d
os
bens na modalidade on-line,
na forma do
s

art
s
.
830 e 854
do CPC,
para fins de garantia da execução
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e DOU PROVIMENTO a
o recurso
para
reformar
a decisão
agravada e
determinar
o arresto executivo dos bens da empresa executada
.

Determino a exclusão da decisão monocrática de Id 5232500 pois lançada equivocadamente por se tratar de outro processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 11/7/2023.